Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717615-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE CARVALHO CUNHA RIBEIRO AGRAVADO: NAYANA DA SILVA LIMA DECISÃO 1. O embargado agrava (id 46503765) da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 46503787, p. 20-21) que deferiu liminar de manutenção de posse do GM/Astra Sedan Advantage, KKD2J72, Renavam: 00915996529, Prata, 2007/2007, à terceira embargante/agravada, determinando o levantamento da restrição de circulação do veículo, mantida,porém, a restrição de transferência. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ser assalariado e não possuir condições econômicas de suportar os custos do processo, sob pena de prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Alega, em suma, ser o proprietário do veículo, dado como parte do pagamento de compra e venda de um imóvel, avença que veio a ser anulada no Proc. 0702230-15.2022.8.07.0007, cujos réus venderam, de má-fé, o veículo para a agravada. Requer o impedimento de transferência para a agravada, até o resultado final do cumprimento de sentença (Proc. 0702230-15.2022.8.07.0007). 2. Considerando os documentos juntados pelo recorrente (ids. 46503767, 46503771, 46503775 e 46503776), defiro a gratuidade de justiça, limitada, porém, ao presente agravo, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo que ainda não apreciou a matéria. A decisão agravada tem o seguinte teor (id 46503782): “Sem prejuízo, sigo com a análise do pedido liminar. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito especial de jurisdição contenciosa, em que NAYANA DA SILVA LIMA, devidamente qualificada nos autos supramencionados, opõe Embargos de Terceiros em desfavor de FELIPE CARVALHO CUNHA RIBEIRO, também qualificado, objetivando a desconstituição de incidência de gravame judicial sobre o Veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, Placa KKD2J72, Renavam: 00915996529, Cor Prata, Ano 2007/2007, bloqueado nos autos do processo n.0702230-15.2022.8.07.0007, ajuizado em face de Israel Oliveira de Souza e Maria do Rosário de Oliveira. A embargante alega que adquiriu o veículo de Ednaldo ALves Ferreira em 17/2/2022, porquanto antes da realização do ato constritivo, datado de 16/3/2022. A embargante então afirma estar de boa-fé, porquanto ao tempo da aquisição não incidia gravame judicial e nem administrativo sobre o bem. Também afirma possuir justo título, no DUT assinado e com firma reconhecida. Pois bem. Perscrutando-se os autos, nos estreitos limites da cognição preambular, divisa-se elementos probatórios da propriedade e da posse sobre o bem objeto de discussão por parte da embargante, de modo a se deferir a proteção possessória por ele perseguida, até o deslinde da presente demanda. Assim sendo, ao tempo que recebo os presentes Embargos, defiro o pedido de manutenção de posse do veículo GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, Placa KKD2J72, Renavam: 00915996529, Cor Prata, Ano 2007/2007. Confiro à presente decisão força de termo de manutenção de posse em favor da embargante NAYANA DA SILVA LIMA, CPF n. 044.266.XXX-71. Determino o levantamento da restrição de circulação do veículo, perante o Renajud, mantendo-se por ora apenas o de transferência. CONTUDO, A LIMINAR SOMENTE SERÁ CUMPRIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. Certifique-se nos autos do processo de referência (processo n.0702230-15.2022.8.07.0007), para que possa ter prosseguimento normal, em relação às constrições não impugnadas. Cite-se e intime-se o embargado, na forma da lei, para fins de impugnação. Intime-se a parte embargante.“ A decisão recorrida não determinou, ao contrário, obstou a transferência do veículo. Assim, considerando que o recurso se limite a vedação da transferência, carece o agravante de interesse recursal, razão pela qual o recurso não merece conhecimento. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator